Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-94.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS, DE TESTEMUNHA, LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA MAIS GRAVE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar da especial credibilidade que se dá à fala da vítima em delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se fala em condenação pelo crime de ameaça se a vítima muda sua versão em Juízo e não há outra prova produzida sob o contraditório e a ampla defesa que ampare a versão que deu na Delegacia.

2. A materialidade e a autoria delitivas do crime de incêndio em casa habitada/destinada à habitação restam evidenciadas, quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada, em provas produzidas no curso do processo penal, como as palavras das vítimas, das testemunhas, o laudo pericial e a confissão do réu.

3. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do crime de incêndio. Assim, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a causar incêndio, sendo conhecedor de que, com a sua ocorrência, exporá a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

4. Não constatado que o réu era inimputável ao tempo da ação, inviável não prosseguir com a persecução penal, e, com base nisso, absolvê-lo de forma própria ou imprópria também pelo crime de incêndio em casa habitada/destinada à habitação.

5. Diante da absolvição do crime de ameaça, restando a pena fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e em 13 (treze) dias-multa, sendo o réu primário e favoráveis todas as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento da pena pode ser o aberto.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Réu absolvido do crime de ameaça. Regime inicial de cumprimento da pena do crime de alterado para o aberto.